Tribunal: STF
Processo: ARE 1399692
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - Município de Santos - Taxa de Licença, Localização,Funcionamento e Estabelecimento - Exercício de 2019 - Alegação de nulidade dos títulos executivos - Adequado preenchimento dos requisitos do artigo 2º, §5º, III da Lei nº 6.830/80 e do artigo 202, III do CTN - Higidez dos títulos executivos - Inconstitucionalidade do tributo afastada - Fixação que se deu com base no Código Tributário Municipal nº 3750/1991, o qual foi recepcionado como Lei Complementar - Multa - Caráter confiscatório não configurado - Sentença mantida - Recurso desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso II; 146, inciso III, alínea 'a'; 150, inciso IV; 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Quanto ao mérito, descabida, da mesma forma, a alegação de inconstitucionalidade do tributo por falta de Lei Complementar, isto porque a CDA é expressa em descrever que a causa da exação se deu com base no artigo 102 da Lei Municipal nº 3570/1971.



    Assim, cediço que referida norma foi recepcionada como lei complementar pela Constituição da República, não há falar em violação a seu artigo 146, III, “a”, haja vista o que dispõe o artigo 34, §5º do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias ADCT, in verbis:



    [...]



    É de se ressaltar que as alterações ocorridas no artigo 102 do Código Tributário Municipal se deram por meio de leis complementares (Leis Complementares Municipais 513/2004 e 670/2009), em total respeito à Constituição.Por fim, no que se refere ao alegado efeito confiscatório da multa e consequente pedido de redução, como se sabe, dispõe o artigo 97, V do CTN que somente a lei pode estabelecer a cominação de penalidades, no que, não está o Poder Judiciário autorizado à redução pretendida porquanto estaria, em verdade, promovendo a essa cominação e, ademais, não há falar que a multa não observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, já que em razão de seu caráter punitivo, sua finalidade é desestimular determinadas condutas.



    De toda sorte, a multa arbitrada em patamar de 10% sobre o valor do débito não pode ser considerada como de caráter confiscatório, denotando apenas a punição ao inadimplemento, o que se dá em consonância ao princípio da eficiência.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de setembro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente